Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0701749-20.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JACKELINE ZANA GOMES MAGALHAES, BEATRIZ BARROS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O Núcleo de Assistência Jurídica do Uniceub não apresentou razões de apelação da ré Jackeline Zana Gomes Magalhães. Dê-se vista para que apresente as razões de apelação. E ainda, intimados os advogados da segunda apelante – Dr. José Tadeu Braga Lopes, OAB/DF 8816 e Dr. Darly Moreira Silva, OAB/DF 52493 - para apresentar as razões de apelação, esses não se manifestaram. Intime-se a apelante Beatriz Barros da Silva para que constitua novo advogado e apresente as razões de apelação. Devendo ser cientificada que caso não constitua advogado ou esse não apresente as razões de apelação, será patrocinada pela Defensoria Pública. Brasília-DF, 2 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES